Tribunal: TJDFT
Processo: 0709699-58.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. CONVERSÃO EM TOMADA DE DECISÃO APOIADA. INCABÍVEL. ESQUIZOFRENIA PARANOIDE. DOENÇA MENTAL GRAVE, CRÔNICA E INCURÁVEL. CURATELA COMPARTILHADA. MEDIDA ADEQUADA.

I. As matérias impugnadas devolvidas centram-se nos seguintes pontos controvertidos de mérito: (1) qual dos institutos, curatela ou tomada de decisão apoiada, é o mais adequado ao caso; (2) indicação (ou não) da curatela compartilhada.
II. A tomada de decisão apoiada, prevista no artigo 1.783-A do Código Civil e inserida pela Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), é um instrumento menos restritivo que a curatela e visa promover a autonomia da pessoa com deficiência. No entanto, ela pode não ser suficiente para garantir a proteção do indivíduo e da sociedade em casos de transtornos mentais graves, especialmente quando há risco de condutas violentas.
III. O curatelado apresenta um quadro grave de esquizofrenia, com histórico de surto psicótico que resultou em atos de violência extrema, culminando na prática de um crime contra seus próprios pais. Nessas situações, a curatela, regulamentada pelos artigos 1.767 e seguintes do Código Civil, pode ser mais adequada.
IV. Na falta das pessoas referidas no artigo 1.775 do Código Civil, será nomeado um terceiro para assumir o encargo de curador, considerando que o § 1o do artigo 755 do Código de Processo Civil dispõe que “a curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado”.
V. O artigo 1.775-A do Código Civil ainda prevê a possibilidade de a curatela ser exercida por mais de uma pessoa (curatela compartilhada), quando se tratar da medida que melhor atenda os interesses do curatelado.
VI. Apelação desprovida.